Tribunal: TJSP
Processo: 2298471-04.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade do julgamento virtual ocorrido, em razão da tempestiva oposição a esta forma de julgamento por parte da embargante, que pretendia sustentar oralmente – Descabimento – Recurso que foi julgado em sessão telepresencial, como requerido – EMBARGOS REJEITADOS.